Tribunal: TJMT
Processo: 1002255-38.2017.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002255-38.2017.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Perda da Graduação das Praças]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERENTE), FRANCO WILSON DO ESPIRITO SANTO - CPF: 561.927.541-87 (REQUERIDO), Giovanni Batista Fraga Carrijo (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNI BATISTA FRAGA CARRIJO (REQUERIDO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONEI AUGUSTO DUARTE - CPF: 352.573.261-91 (ADVOGADO), JOSE FERRAZ TORRES NETO - CPF: 889.902.651-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES MILITARES DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
EM RAZÃO DA DEMISSÃO ADMINISTRATIVA – IMPERTINÊNCIA – PROVIDÊNCIA DE CUNHO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DA DECLARAÇÃO JUDICIAL DA PERDA DA GRADUAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS JURISDICIONAL E ADMINISTRATIVA –

MÉRITO – RECONHECIMENTO DA INCOMPATIBILIDADE DOS REPRESENTADOS PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE POLICIAL MILITAR – PRÁTICA DE CRIMES GRAVES EM SERVIÇO REVELA A INDIGNIDADE E TORNA DESIMPORTANTE O TRANSCURSO DO TEMPO E A EXISTÊNCIA DE ELOGIOS NA FICHA FUNCIONAL – INVIABILIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA SUPERVENIENTE DE UM DOS REPRESENTADOS E DOS RESPECTIVOS PROVENTOS – PRECEDENTES DO STJ –
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE
.

1. A competência conferida à Justiça Militar Estadual pelo art. 125, § 4º, da Constituição Federal se refere à perda da graduação como pena acessória criminal, e não à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo.

2. As instâncias jurisdicional e administrativa são relativamente independentes e, por isso, o Supremo Tribunal Federal já assentou, no enunciado sumular 673, o entendimento de que “
o art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo”
, não havendo óbice, a propósito, à aplicação de sanção disciplinar administrativa antes do trânsito em julgado da ação penal (Nesse sentido: STF, ARE 767.929 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, 2ª T, j. 12-11.2013).

3. Possível a realização de dois julgamentos punitivos conclusivos, porque a caracterização do ilícito administrativo é substancialmente distinta do ilícito penal e, diante dessa diversidade de natureza e de objetivos, é admissível a aplicação conjunta das penalidades disciplinar e penal, sem que se caracterize violação ao princípio do
non bis in idem
.

4. Em que pese o lapso temporal transcorrido desde a prática dos crimes e a existência de elogios e anotações abonatórias acerca da conduta profissional dos representados, ressai evidente a incompatibilidade de ambos com a dignidade do cargo de policial militar, na medida em que se valeram da execução do serviço para incorrer na prática de crimes sexuais, de acentuada gravidade, revelando a ausência de condições éticas e morais de integrar os quadros da honrosa corporação da Polícia Militar.

5. Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“a cassação dos proventos da reserva remunerada, assim como ocorre com a aposentadoria do servidor público civil, não constitui efeito extrapenal da condenação, diante da impossibilidade de interpretação analógica in malam partem do art. 92, inciso I, do Código Penal”
(AgRg no REsp 1743955/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 06/06/2019).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
representação pela perda da graduação de praça
proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso em face do Cabo da Polícia Militar
Franco Wilson do Espírito Santo
e do Soldado da Polícia Militar
Giovanni Batista Fraga Carrijo
.

Relata o Ministério Público que, na ação penal n. 5210-50.2015.8.11.0042, o CB PM
Franco Wilson do Espírito Santo
foi condenado a 06 (seis) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática das condutas descritas nos arts. 232 e 233, na forma dos arts. 79 e 70, inciso II, “l”, do Código Penal Militar, ao passo que o SD PM
Giovanni Batista Fraga Carrijo
foi condenado a 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática
do delito previsto no art. 232, na forma dos arts. 79 e 70, inciso II, “l”, do mesmo Diploma.

Aduz que, operado o trânsito em julgado da sentença condenatória, cabe ao Tribunal de Justiça decidir acerca da perda da graduação dos praças, nos termos dos arts. 125, § 4º, e 142, § 3º, inciso VII, ambos da Constituição Federal, e do art. 143 da Constituição do Estado de Mato Grosso, aplicando-se, por analogia, as normas procedimentais contidas no Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.

Assinala que “
a condenação dos representados à pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos de reclusão evidencia clara incapacidade para continuar integrando as fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
”, sobretudo porque
“a prática de delito contra a dignidade sexual em desfavor de vítima que se encontrava soba a custódia policial é completamente incompatível com o exercício da atividade militar e contraria a dignidade que deve nortear a corporação, de modo que a prática do ato em questão ofende diretamente a imagem desta perante a sociedade”
(
sic
, id. 455254).

Requer, pois, a procedência da presente representação para que seja decretada a perda da graduação de praças da Polícia Militar de
Franco Wilson do Espírito Santo
e de
Giovanni Batista Fraga Carrijo
,

com a consequente exclusão de ambos dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Citados, os representados apresentaram contestação.

Franco Wilson do Espírito Santo
sustenta já haver sido punido com a exclusão da Polícia Militar pelo Conselho de Disciplina (Portaria n. 480/QCG/DGP, de 12 de julho de 2016) e que o acolhimento da presente representação renderia o mesmo efeito, sujeitando-o à dupla punição pelo mesmo fato (
bis in idem
).

Realça que a presente representação se trata de mero inconformismo do
Parquet
com a decisão que o reintegrou às fileiras da Polícia Militar e que a condenação criminal, por si só, não é bastante para a decretação da perda da graduação, ajuntando que, no caso, não houve comoção social acerca do fato delituoso, tampouco repercussão apta a macular a imagem da corporação, inexistindo, ademais, indicativo de ato de indisciplina ou de outra prática criminosa.

Sobreleva que o fato ocorreu há mais de 13 (treze) anos e que sua exclusão da Polícia Militar neste momento ocasionaria consideráveis transtornos no orçamento de sua família, máxime porque se encontra atualmente aposentado, com 47 (quarenta e sete) anos de idade e acometido por doenças psiquiátricas adquiridas após 24 (vinte e quatro) anos de exercício na corporação.

Assinala, por fim, que, caso se conclua pela perda da graduação, a jurisprudência pátria orienta que os proventos da aposentadoria são inatingíveis por cuidarem de direito adquirido. Requer, assim, seja julgada improcedente a presente representação.

Por sua vez,
Giovanni Batista Fraga Carrijo
aduz a ausência de interesse do
Parquet
por haver sido demitido da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Portaria n. 481/QCG/DPG, de 12 de julho de 2016), de sorte que, por não mais possuir qualquer vínculo profissional ou remuneratório com a corporação, ressai evidente, a seu sentir, a inépcia da representação formulada em seu desfavor, pretendendo, pois, sua exclusão dos autos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça rebateu as teses defensivas e reiterou o pedido formulado na inicial, esclarecendo que a independência das instâncias administrativa, civil e penal enfraquece as alegações dizentes com caracterização de
bis in idem
e ausência de interesse, bem como que o largo lapso de duração da ação penal, que transitou em julgado apenas em 18.04.2016, impossibilitou que a presente representação fosse proposta anteriormente.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

De início, registre-se que não prosperam as teses suscitadas pelos representados relativas à pretensa ausência de interesse processual e à suposta caracterização de
bis in idem
.

Com efeito, a competência conferida à Justiça Militar Estadual pelo art. 125, § 4º, da Constituição Federal se refere à perda da graduação como pena acessória criminal, e não à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo.

Vale dizer, a perda do cargo público como efeito secundário da sentença penal condenatória consubstancia ato decisório punitivo de caráter criminal, emanado do Poder Judiciário, tanto assim que o meio legítimo para reanálise da sanção é a via da revisão criminal, a ser deduzida em juízo, na forma do Código de Processo Penal.

De outro lado, a demissão pela autoridade administrativa cuida-se de ato que concerne ao vínculo entre o Estado-Administração e seu servidor, com vistas à preservação da regularidade do serviço público e da disciplina funcional. Nesses casos, a medida tem caráter declaratório e, pois, é factível a revisão do processo administrativo disciplinar para o fim de rever a perda do cargo público, uma vez que, à luz do princípio da autotutela, a Administração Pública detém poder para controlar os próprios atos.

As instâncias jurisdicional e administrativa são relativamente independentes e, por isso, o Supremo Tribunal Federal já assentou, no enunciado sumular n. 673, o entendimento de que “
o art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo”
, não havendo óbice, inclusive, à aplicação de sanção disciplinar administrativa antes do trânsito em julgado da ação penal (Nesse sentido: STF, ARE 767.929 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, 2ª T, j. 12-11.2013).

Deveras, os ilícitos administrativos e os ilícitos penais têm cariz e reflexos diversos. Os ilícitos penais são comandos de proteção geral da sociedade, cujo procedimento de apuração é o processo penal ou, quando se tratar de reparação patrimonial, o processo civil. Trata-se de um comando direcionado àqueles que estão sob a sujeição geral do Estado. Por sua vez, os ilícitos administrativos dirigem-se à proteção interna da Administração, especificamente àqueles que se encontram em um estado de sujeição especial e, pois, a punição disciplinar somente abrange as infrações relacionadas com o serviço.

Não raro, a conduta do funcionário público configura, a um só tempo, ilícito penal e ilícito administrativo, produzindo eventualmente, inclusive, dano patrimonial ensejador da reparação civil. Nessas hipóteses, deflagra-se tanto o poder punitivo geral do Estado, porquanto o fato repercute na esfera de proteção geral, quanto o poder sancionador interno da Administração, para proteger a organização interna administrativa. Se não bastasse, o Estado tem ainda a faculdade de buscar a reparação de prejuízos porventura existentes, via ação indenizatória ou, se for o caso, ação de regresso.

Disso resulta a possibilidade de dois julgamentos punitivos conclusivos, porque a caracterização do ilícito administrativo é substancialmente distinta do ilícito penal e, diante dessa diversidade de natureza e de objetivos, é admissível a aplicação conjunta das penalidades disciplinar e penal, sem que se caracterize violação ao princípio do
non bis in idem
.

Nesse diapasão, aliás, já decidiu esta Corte de Justiça:

REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL PELA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – CRIME DE EXTORSÃO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – POLICIAL EXCLUÍDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO – QUESTÃO REJEITADA – ACERVO PROBATÓRIO QUE INDICA CONDUTA ANTIÉTICA E IMORAL DO REPRESENTADO – PEDIDO PROCEDENTE.

A demissão por ato da Administração Pública representa o exercício de seu poder disciplinar, que lhe é inerente, o que não se confunde com a imposição da sanção penal.

A autonomia entre as instâncias administrativa e penal não permite que a coisa julgada administrativa produza os mesmos efeitos que a sentença condenatória, que tem por acessório a perda da graduação ou da patente e sobre a qual paira a coisa julgada absoluta.

As circunstâncias do crime e a pálida ficha funcional indicam que o representado não guarda condições éticas e morais de perfilhar a honrosa corporação da Polícia Militar. (N.U 1002562-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Julgado em 07/11/2019, destaquei).

Ademais, conquanto prevaleça, em regra, a noção da autonomia das instâncias penal, civil e administrativa, cumpre registrar que, em hipóteses excepcionais, a decisão penal definitiva prevalecerá, fazendo coisa julgada nas esferas civil e disciplinar; o reverso, porém, não ocorre e, desse modo, a deliberação tomada pelo Conselho de Disciplina em face dos representados não constitui prejudicial neste juízo.

Releve-se, ainda, que a comunicabilidade da coisa julgada é um instituto da manutenção da estabilidade das decisões emanadas do Poder Judiciário, ao passo que os processos administrativos estão sujeitos ao pedido de revisão previsto no art. 174 da Lei n. 8.112/1990, que pode se dar a qualquer tempo, distinção que robustece o interesse do
Parquet
quanto ao pronunciamento judicial acerca da perda da graduação em relação aos representados.

Aliás, importa notar que o ato de demissão da Polícia Militar de
Franco Wilson do Espírito Santo
(Portaria n. 480/QCG/DGP, de 12 de julho de 2016 – id. 598434, p. 01) foi invalidado no âmbito da ação de anulação de ato administrativo por ele ajuizada (n. 22411-69.2016.811.0042; 11ª Vara Especializada da Justiça Militar da Capital), ante o reconhecimento da
“prescrição da pretensão punitiva da infração administrativa”
, sem prejuízo da incidência dos efeitos acessórios da condenação criminal. Na oportunidade, determinou-se, inclusive:
“Dê ciência ao Ministério Público, a fim de providenciar a aplicação de pena acessória, no âmbito criminal, caso entenda necessária”
(id. 598407, p. 06).

Ora, a representação perante o Tribunal de Justiça constitui o meio apropriado para exclusão de praça quando transitada em julgado sentença condenatória, contexto em que, a depender do
quantum
de pena imposta, será avaliado se, a partir da prática delitiva, constata-se a indignidade ou incompatibilidade do representado para o exercício da função de policial militar.

Assim, eventual exclusão dos quadros da Polícia Militar no âmbito de processo administrativo disciplinar não resulta a ausência de interesse, porquanto a via da ação ora proposta foi instituída pelo Constituinte como um dos instrumentos hábeis para se obter – judicialmente – a exclusão do oficial ou praça condenado em processo criminal.

A respeito da alegação de atuação extemporânea do
Parquet,
consigne-se que, embora o fato delituoso tenha ocorrido em 03 de setembro de 2004, a sentença condenatória proferida em desfavor dos representados transitou em julgado apenas em 18 de abril de 2016 (id. 455412, p. 50), quando, então, fez-se factível o ajuizamento da representação pela perda da graduação pelo Ministério Público, que a propôs em 13 de março de 2017 (id. 455254).

Ainda, anote-se que, para além de despropositada, a argumentação de
Franco Wilson do Espírito Santo
no sentido de que a presente representação consubstancia mero inconformismo do Ministério Público com a decisão que anulou a sua demissão administrativa sequer encontra verossimilhança no plano temporal, na medida em que o ajuizamento do vertente feito antecedeu à prolação da decisão anulatória, ocorrida em 27 de março de 2017 (id. 598407, p. 06).

Pois bem.

Do detido exame dos autos, tem-se que a presente representação comporta procedência.

Consoante relatado, o Cabo da Polícia Militar
Franco Wilson do Espírito Santo
foi definitivamente condenado a 06 (seis) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática, estando de serviço, dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor (arts. 232 e 233, CPM), e o Soldado da Polícia Militar
Giovanni Batista Fraga Carrijo
foi definitivamente condenado a 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento, estando em serviço,
do delito de estupro (art. 232, CPM), vindo a ser extinta a punibilidade de ambos em relação ao crime de descumprimento de missão (art. 196, CPM), dada a ocorrência da prescrição retroativa.

Extrai-se que, no dia 03 de setembro de 2004, os representados estavam escalados para a condução da viatura da Polícia Militar VTR 422 quando foram solicitados para atender uma ocorrência de furto no antigo Supermercado Modelo localizado próximo ao Aeroporto, em Várzea Grande/MT.

Colhe-se que, efetivado o atendimento, os representados deixaram de realizar o procedimento padrão e conduziram a suposta autora da subtração patrimonial,
Mildrede Machado Barroso
, para um motel, onde, após terem reduzido a capacidade de resistência da ofendida em virtude da intimidação gerada pela sua detenção e pela natural submissão a policiais militares em serviço, constrangeram-na a praticar conjunção carnal com ambos e, ainda, sexo oral com
Franco Wilson do Espírito Santo
, “
apesar de a vítima pedir chorando para os denunciados não praticarem o ato com ela
” (
sic
, id. 455316, p. 04).

Segundo consta, após saírem do motel, os representados ameaçaram a vítima dizendo que “
não adiantava a mesma abrir a boca porque para eles não daria nada e iria ser pior para ela
” (
sic
, id. 455316, p. 04).

Durante a persecução penal, os representados alegaram que o gerente do estabelecimento comercial se comoveu com os pedidos de clemência da suposta autora do furto e desistiu de proceder ao registro da ocorrência, pelo que vieram a liberá-la na Avenida do Supermercado e seguiram para outra solicitação de atendimento repassada pelo CIOSP.

Sucede que a testemunha
Juciney da Silva Hurtado
logrou avistar, na data do fato, uma mulher abaixada e chorando no interior da VTR 422 já distante do estabelecimento comercial. Além disso, o SGT PM
Benedito Lúcio do Nascimento
esclareceu que repassou a solicitação de atendimento da ocorrência de furto à guarnição dos representados e que, posteriormente, ao tentar acionar novamente os agentes daquela viatura, não logrou realizar contato, não havendo repassado qualquer outra solicitação posterior aos representados.

Ultimada a instrução processual, o juízo da Décima Primeira Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Capital proferiu a sentença condenatória (AP n. 5210-50.2015.8.11.0042), que, em sede recursal, foi mantida por esta Corte de Justiça (RAC n. 105928/2009, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro), tornando-se definitiva após o manejo de recursos pelas Defesas aos Tribunais Superiores.

Conforme assentado alhures, o praça da Polícia Militar condenado em sentença transitada em julgado, por crime comum ou militar, pode ser judicialmente excluído da Corporação caso se verifique que sua conduta se mostra indigna ou incompatível com o desempenho da função pública, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, e do art. 143,
caput
, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sedimentou-se neste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que, à procedência da representação pela perda da graduação da praça, impõe-se a análise acerca da gravidade do fato por que restou definitivamente condenado o representado, bem como o exame sobre a personalidade do militar, da sua conduta funcional e social antes e depois do fato, do tempo decorrido desde a infração e da ausência de outros delitos anteriores e posteriores (Nesse sentido: Petição n.º 121343/2015. Rel.ª Des.ª Marilsen Andrade Addario. Tribunal Pleno. Julgamento: 26.1.2017; Petição n.º 121345/2015. Rel.ª Des.ª Serly Marcondes Alves. Tribunal Pleno. Julgamento: 23.11.2017).

Vale dizer, para além do crime cometido, deve ser apreciado se o Oficial representado possui envergadura moral e ética para permanecer nos quadros da Polícia Militar.

No caso, verifica-se que os representados, em conluio, durante a execução de serviço, incorreram simultaneamente na prática de mais de uma prática delitiva, porquanto, não bastasse haverem cometido crime propriamente militar, consistente no descumprimento da missão que lhes foi confiada, perpetraram crimes impropriamente militares de acentuada gravidade (estupro e atentado violento ao pudor).

Referidos delitos sexuais possuem a natureza de crimes
comuns
, mas, quando praticados por militares, assumem o caráter de
militares
, tendo em vista circunstâncias especiais de tempo e lugar em que são cometidos.

Os autos revelam que os representados se valeram da intimidação gerada pela detenção e pela circunstância de ordinária submissão a policiais militares em serviço e, ignorando as súplicas da vítima, constrangeram-na a praticar conjunção carnal com ambos e, ainda, sexo oral com
Franco Wilson do Espírito Santo
, que atuava como comandante da guarnição.

Infere-se, ainda, que os representados expressaram a certeza da impunidade e, inclusive, proferiram promessa de eventual retaliação caso a ofendida realizasse a notícia-crime, dizendo-lhe que “
não adiantava a mesma abrir a boca porque para eles não daria nada e iria ser pior para ela
” (
sic
, id. 455316, p. 04).

Releve-se, por oportuno, que as alegações em juízo do CB PM
Franco Wilson do Espírito Santo
, que atuava como superior hierárquico da guarnição, revelam seu despudor e desfaçatez, na medida em que afirma ter se sensibilizado com a situação de penúria e pedidos de clemência da vítima, pelo que acatou o pedido do funcionário do estabelecimento comercial e não deu prosseguimento ao procedimento padrão de registro de ocorrência, dizendo, porém, que
“não a liberaria no local pois pegaria mal se tal fato ocorresse, levando assim a acusada daquele fato à viatura e liberando-a na saída do estacionamento
” (
sic
, id. 455321, p. 05).

Ocorre que o representado, aparentando agir com solidariedade e com responsabilidade com a imagem da Corporação, intentava, em verdade, manter a vítima sob sua sujeição para satisfazer sua concupiscência.

Aliás, a vítima relatou em juízo que, ao ser colocada na viatura, questionou aos representados para onde seria encaminhada, ao que foi informada que a levariam “
para um local
” e a indagaram se era solteira ou casada. Narrou que, em seguida, um dos representados disse-lhe “
você tem pernas bonitas e não precisa fazer isto
” e, após deixarem sua bicicleta em um posto de gasolina, conduziram-na para um motel, onde a alertaram que “
não adiantava gritar
” (id. 455316, p. 13).

Nesse contexto, em que pese o lapso temporal transcorrido desde a prática dos crimes e a existência de elogios e anotações abonatórias acerca da conduta profissional dos representados, ressai evidente a incompatibilidade de ambos com a dignidade do cargo de policial militar, na medida em que se valeram da execução do serviço para incorrer na prática de crimes sexuais, de acentuada gravidade, revelando a ausência de condições éticas e morais de integrar os quadros da honrosa corporação da Polícia Militar.

Em caso análogo, posicionou-se nesse sentido esta Corte de Justiça:

REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇAS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO POR FORÇA DO ART. 125, § 4º, C/C ARTS. 42, §1º E 142, §3º, VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 143 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 1. PRELIMINAR DE EXCEÇÃO DE COISA JULGADA – EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONDENATÓRIAS NAS ESFERAS CÍVEIS E CRIMINAIS – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO DO PERDIMENTO DA PRAÇA – INEXISTÊNCIA DE PONDERAÇÃO SOBRE O ASSUNTO NO ÉDITO CONDENATÓRIO EXARADO PELA PRIMEIRA INSTÂNCIA – PENA ACESSÓRIA RESERVADA PARA ANÁLISE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – REPRESENTADOS CONDENADOS PELA PRÁTICA DOS CRIMES MILITARES DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 232 E 233 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – PENAS SUPERIORES A DOIS ANOS DE RECLUSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – POSTULAÇÃO PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PELA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA DOS REPRESENTADOS – PROCEDÊNCIA DO PLEITO – INDIGNIDADE MANIFESTA DOS REPRESENTADOS PARA PERMANECEREM NA GRADUAÇÃO DE PRAÇAS – PRÁTICA DE CRIMES GRAVES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE UMA VÍTIMA QUE NECESSITAVA NA OCASIÃO DA PROTEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR – REPRESENTADOS QUE, EM SERVIÇO E DEVIDAMENTE FARDADOS, VIOLENTARAM SEXUALMENTE UMA MULHER INDEFESA DENTRO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES –DELITOS PERPETRADOS MEDIANTE AÇÃO INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE MILITAR E A DIGNIDADE PARA COM A CORPORAÇÃO – IRRELEVÂNCIA, NA HIPÓTESE DESTES AUTOS, O DECURSO DO TEMPO E A EXISTÊNCIA DE HONRARIAS E DECLARAÇÕES ABONATÓRIAS ACERCA DA CONDUTA DOS REPRESENTADOS – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO COM A DECRETAÇÃO DA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA DOS REPRESENTADOS.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de reconhecer a independência entre as esferas penal e administrativa, não sendo demais deixar assentado que o assunto foi objeto de repercussão geral que, no julgamento do ARE 691.306 RG, ficou reafirmado o posicionamento daquela corte no sentido de que o
decisum
prolatado do processo criminal e/ou administrativo não interfere um no outro, havendo apenas repercussão do comando exarado no processo penal no administrativo nos casos excepcionais em que houver reconhecimento da inexistência material dos fatos ou se ficar provado não ser o militar o autor dos fatos.

O trânsito em julgado da ação penal militar não dá ensejo a existência de “coisa julgada material” capaz de impedir a análise da representação pela perda de graduação de praça, tampouco se pode afirmar que os representados estariam sendo condenados duas vezes pelo mesmo fato, porquanto, a competência para a análise da aplicação da pena acessória é deste Tribunal de Justiça, por força da previsão expressa capitulada no art. 125, § 4º, c/c arts. 42, §1º e 142, §3º, VI e VII, da Constituição Federal e do art. 143 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.
É imperiosa a procedência da representação para a decretação da perda da graduação de praça quando ficar evidenciada a gravidade concreta dos crimes pelos quais os representados foram condenados, com trânsito em julgado e pena superior a dois anos de reclusão, consistente na prática de estupro e atentado violento ao pudor contra uma mulher indefesa que necessitava da proteção Polícia Militar, e, em contra partida, foi levada a um local ermo e violentada dentro da viatura pelos representados que estavam de serviço, demonstrando a incapacidade destes de serem mantidos na graduação de praça, sendo irrelevante, na hipótese em referência, o decurso do tempo e a existência de honrarias e declarações abonatórias acerca da conduta dos representados.
(Pet 150630/2014, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Tribunal Pleno, j. 28/07/2016, destaquei).

De outro lado, quanto aos proventos de aposentadoria do representado
Franco Wilson do Espírito Santo,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a cassação da reserva remunerada não constitui efeito extrapenal da condenação, diante da ausência de legislação específica e da impossibilidade de interpretação analógica
in malam partem
do art. 92, I, do Código Penal.

De fato, à luz do aludido dispositivo, constitui efeito extrapenal da sentença penal condenatória a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública, ou quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.

Todavia, a previsão legal não faz qualquer referência à cassação de aposentadoria do servidor civil ou do servidor público militar e, em se tratando de norma penal punitiva, a interpretação deve ser restritiva, inadmitindo-se a ampliação do rol de efeitos extrapenais, sob pena de violação, em última análise, ao princípio da reserva legal, que veda a imposição de penalidade sem previsão legal prévia.

Assim, por consubstanciar ato jurídico perfeito a aposentadoria superveniente de um dos representados, com preenchimento de requisitos legalmente exigidos, inviável a sua desconstituição como efeito extrapenal específico da sentença condenatória, ainda que o fato apreciado tenha sido cometido quanto o representado ainda estava na ativa.

Nessa ordem de ideias:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA. CASSAÇÃO DOS PROVENTOS DA RESERVA REMUNERADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. VEDAÇÃO À ANALOGIA IN MALAN PARTEM.

1. A jurisprudência desta Corte firmou no sentido de que a cassação dos proventos da reserva remunerada, assim como ocorre com a aposentadoria do servidor público civil, não constitui efeito extrapenal da condenação, diante da impossibilidade de interpretação analógica
in malam partem
do art. 92, inciso I, do Código Penal.

2. O Tribunal estadual, ao decidir pela impossibilidade de cassação dos proventos da reserva remunerada do praça que teve decretada a perda da graduação se alinhou a orientação da jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1743955/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 06/06/2019, destaquei)

Essa orientação, aliás, também é adotada em relação aos servidores públicos civis nas hipóteses de perda do cargo público por condenação criminal e as suas consequências sobre o direito de aposentadoria (Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1529620-DF, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20-09-2016, DJe 06-10-2016).

Ante o exposto,
julgo procedente
a presente representação para decretar a perda da graduação de praças de
Franco Wilson do Espírito Santo
e
Giovanni Batista Fraga Carrijo
, nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal e do artigo 143,
caput
, da Constituição Estadual, sem prejuízo, porém, da aposentadoria do primeiro e dos respectivos proventos.

Oficie-se à Administração da Polícia Militar para adoção das providências cabíveis, determinando-se a cassação de medalhas, láureas e condecorações eventualmente outorgadas aos representados, mediante encaminhamento de cópia do presente pronunciamento jurisdicional.

Expeça-se ofício ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de reconhecimento de inelegibilidade (art. 1º, inciso I, alínea “o”, da Lei Complementar nº 64/90, art. 2º, da Lei Complementar nº 135/10).

V O T O S V O G A I S

V O T O REVISOR

Representação pela Perda da Graduação de Praça do CB PM FRANCO WILSON DO ESPÍRITO SANTO e do SD PM GIOVANNI BATISTA FRAGA CARRIJO, condenados pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Capital, nos autos de ação penal (N.U. 5210-50.2015.8.11.0042), na qual o CB PM FRANCO Wilson do Espírito Santo foi responsabilizado por estupro e atentado violento ao pudor a 6 (seis) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o SD PM Giovanni Batista Fraga Carrijo por estupro, a 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado – arts. 232 e 233, c/c art. 79, todos do CPM – (ID 455397).

O Procurador-Geral de Justiça sustenta que os representados não possuiriam “
capacidade para continuar integrando as fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
”, visto que “
a conduta praticada se mostra extremamente gravosa
”.

Pede o provimento para que seja decretada a
“perda da graduação dos representados e a sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do CB PM FRANCO WILSON DO ESPIRITO SANTO e do SD PM GIOVANNI BATISTA FRAGA CARRIJO”
(ID 455254), com documentos (IDs 455316/455425).

O representado FRANCO WILSON DO ESPÍRITO SANTO alega que: 1) já fora punido com a exclusão da Polícia Militar pelo conselho de Disciplina (Portaria nº 480/QCG/DGP – 12.7.2016), sendo que o acolhimento da presente representação renderia o mesmo efeito, a caracterizar
“bis in idem”
; 2) o fato ocorreu há quase 13 (treze) anos e
“eventual exclusão do representado ocasionaria consideráveis transtornos no orçamento doméstico de sua família, considerando o fato de o representado atualmente estar com 47 anos de idade e sofrendo de problemas psiquiátricos”
; 3) caso conclua pela perda da graduação, a jurisprudência pátria orienta que os proventos da aposentadoria são inatingíveis por se tratar direito adquirido.

Requer a improcedência (IDs 598402/598436 e IDs 653913/653942).

O representado GIOVANNI BATISTA FRAGA CARRIJO alega que fora demitido da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Portaria nº 481/QCG/DGP – 12.7. 2016), sendo que não possui qualquer
“vínculo profissional, processual, remuneratório ou título honorífico militar.”

Requer
“seja declarada e reconhecida a inépcia da representação para perda da graduação militar por completa ausência de causa de pedir”
(IDs 2161451/2161520).

Em impugnação às contestações, a i. PGJ reitera integralmente os termos da inicial (Clóvis de Almeida Júnior, promotor de Justiça - ID 2428803).

Pois bem.

Em 2.6.2009, o Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Capital reconheceu a responsabilidade penal dos representados com a seguinte fundamentação:

“[...] no dia 03 de setembro de 2004, os denunciados, escalados para o serviço com a viatura 422, foram solicitados para atender unia ocorrência de furto no supermercado Modelo, tendo como autora do furto Mildrede Machado Barroso, sendo que os denunciados, mesmo encarregados de fazer o registro da ocorrência do furto, não fizeram o devido encaminhamento para a Delegacia, atendendo solicitação do gerente do supermercado.

Consta, ainda, que a guarnição composta pelos denunciados retirou-se do supermercado com a autora do delito de furto c, ao invés de fazer o devido encaminhamento da ocorrência, encaminhando a autora do delito para a Delegacia ou para o Batalhão, dirigiram-se para um motel, e constrangeram a vítima, depois de ter lhe reduzido a capacidade de resistência, a praticar coito vaginal com ambos os denunciados e felação com o denunciado Franco Wilson. [...]

A grave ameaça e a violência ficaram demonstradas. A violência não exige que a vítima saia do local toda ensanguentada, com ferimentos pelo corpo. Um policial militar, fardado e armado, em uma viatura, basta para demonstrar a grave ameaça, e causar temor na vítima, no caso dos autos eram dois policiais militares, homens. [...]

Pelo exposto, julgo procedente, em parte, a denúncia, para [...] CONDENAR FRANCO WILSON DO ESPIRITO SANTO [...] pela prática dos crimes descritos nos artigos 196, 232 e 233, na forma do artigo 53, c/c artigos 79 e 70, inciso II, alínea "1", todos do CPM, e CONDENAR GIOVANNI BATISTA FRAGA CARR LIO [...] pela prática dos crimes descritos nos artigos 196 e 232, na forma do artigo 53, c/c artigos 79 c 70, inciso TI, alínea "I", ambos do CPM”.
(Lúcia Peruffo, juíza de Direito – ID 455397)

Os representados apelaram a este e. Tribunal de Justiça (ID 455397).

No julgamento da Apelação nº 105928/2009, a e. Primeira Câmara Criminal desproveu os recursos nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL - POLICIAIS MILITARES CONDENADOS POR DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO E CRIMES SEXUAIS - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL - DEFINIÇÃO JURÍDICA DADA PELO CONSELHO DE JUSTIÇA DIVERSA DA QUE CONSTA NA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE - NARRAÇÃO IIÁTICA QUE CONTÉM AS ELEMENTARF.S DOS DELITOS SEXUAIS IMPUTADOS AOS APELANTES E OBSERVÂNCIA DO ART. 437 DO CPPM - PRESENÇA DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS AO EXERCÍCIO DA DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO DE DESCI1MPRIMLNTO DE MISSÃO - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - LAPSO TEMPORAL APERFEIÇOADO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO EX OFFICIO - MÉRITO - CRIMES DE NATUREZA SEXUAL - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA - REALIDADE DOS AUTOS - PALAVRAS DA VITIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFORTAM A CERTEZA QUANTO A CARACTERIZAÇÃO E AUTORIA DOS DELITOS - INVIABILIDADE DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

O réu defende-se da imputação fática, e não da imputatio iuris. Na sistemática processual militar admite-se que o Conselho de Justiça dê nova definição jurídica ao fato narrado na denúncia, desde que a alteração haja sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la.

Constatada a perda da pretensão punitiva em face da incidência da prescrição retroativa, corno matéria de ordem pública, impõe-se a declaração da extinção de punibilidade.

A versão apresentada pela vítima reveladora das realidades delituosas, que se mostra coerente com a prova postulada e produzida pela acusação, ao lado de particularidades consentâncas com o normal acontecer das coisas e dos fatos da vida, não pode ser desprezada para análise de sua veridicidade em tema de delitos contra a liberdade sexual, ordinariamente clam et occulta.”
(ID 455408)

Os representados interpuseram recurso especial (nº 1.238.155/MT) perante o c. STJ, o qual fora negado seguimento (ID 455412).

A sentença condenatória transitou em julgado em
18.4.2016
(ID 455412).

Dito isso, vejamos.

A perda da graduação de militar mediante processo administrativo não elide a aplicação da pena acessória que possui essa mesma finalidade, sobretudo porque no âmbito processual penal paira a coisa julgada absoluta, sendo as instâncias jurisdicional e administrativa independentes (STF, Súmula 673).

Nesse sentido segue-se aresto deste e. Tribunal:

“A demissão por ato da Administração Pública representa o exercício de seu poder disciplinar, que lhe é inerente, o que não se confunde com a imposição da sanção penal. A autonomia entre as instâncias administrativa e penal não permite que a coisa julgada administrativa produza os mesmos efeitos que a sentença condenatória, que tem por acessório a perda da graduação ou da patente e sobre a qual paira a coisa julgada absoluta.”
(RPP N.U. 1002562-21.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 12.11.2019)

Portanto, não há
“bis in idem”
.

Em seu turno, na data de 3.9.2004, os representados FRANCO WILSON DO ESPIRITO SANTO e GIOVANNI BATISTA FRAGA CARRIJO, ao se deslocarem para uma ocorrência de furto, conduziram a suposta autora do delito até um motel e fora obrigada, mediante grave ameaça, a ter relações sexuais com os agentes públicos supracitados. Ao saírem do local, os representados ainda ameaçaram a vítima ao afirmarem que “
não adiantava a mesma abrir a boca porque para eles não daria nada e iria ser pior para ela”
(ID 455316).

Os representados FRANCO WILSON DO ESPIRITO SANTO e GIOVANNI BATISTA FRAGA CARRIJO foram condenados por estupro, ao passo que o primeiro também fora responsabilizado penalmente por atentado violento ao pudor, cuja sentença transitou em julgado em
18.4.2016
(ID 455412).

Como bem assentou a e. Relatora, em seu voto,
“ressai evidente a incompatibilidade de ambos com a dignidade do cargo de policial militar, na medida em que se valeram da execução do serviço para incorrer na prática de crimes sexuais, de acentuada gravidade, revelando a ausência de condições éticas e morais de integrar os quadros da honrosa corporação da Polícia Militar”.

A gravidade concreta do crime pelo qual foram condenados [estupro], com trânsito em julgado e pena superior a 2 (dois) anos de reclusão, contra uma mulher indefesa, momento em que deveriam estar em serviço protegendo a população, demonstra a incapacidade dos representados de serem mantidos na graduação de praça, de modo que se mostra irrelevante o decurso do tempo e a existência de honrarias e declarações abonatórias (TJMT, RPP N.U. 0150630-03.2014.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Tribunal Pleno – 8.8.2016).

Assim sendo, afigura-se procedente a representação para decretar a perda da graduação de praça dos representados.

Quanto aos valores percebidos de aposentadoria pelo representado FRANCO WILSON DO ESPIRITO SANTO, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que sua cassação,
“assim como ocorre com a aposentadoria do servidor público civil, não constitui efeito extrapenal da condenação, diante da impossibilidade de interpretação analógica in malam partem do art. 92, inciso I, do Código Penal.”
(AgRg no REsp nº 1743955/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 6.6.2019; AgRg no REsp nº 1398779/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 13.9.2016.)

Sob essa ótica, mostra-se pertinente a manutenção dos proventos de aposentadoria do representado FRANCO WILSON DO ESPIRITO SANTO.

Com essas considerações, julga-se
PROCEDENTE
a representação para decretar a perda da graduação de praças de FRANCO WILSON DO ESPÍRITO SANTO e GIOVANNI BATISTA FRAGA CARRIJO, sem prejuízo dos rendimentos de aposentadoria do primeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020